Tribunal: TJDFT
Processo: 0729616-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0729616-41.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: LEANDRO CARVALHO DE OLIVEIRA PACIENTE: MARCELO CARLOS MARTIM TORRES AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado LEANDRO CARVALHO DE OLIVEIRA em favor de MARCELO CARLOS MARTIM TORRES, apontando constrangimento ilegal no ato praticado pelo JUÍZO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA, que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva. Relata que o paciente foi preso em 1o/9/2022, acusado da prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. Sustenta que não há justificativa concreta para a manutenção da segregação cautelar do paciente, aduzindo que esse trazia consigo pequena porção de substância entorpecente e os demais bens foram localizados em sua residência, quando de forma arbitrária os policiais nela ingressaram. Assevera que o paciente não dedica a vida à mercancia de drogas nem integra grupo ou organização criminosa, não podendo a prisão ser utilizada como punição sem processo, sob pena de ofensa ao princípio da presunção de inocência. Ressalta que a liberdade do paciente não representa risco à ordem pública, destacando que tem residência fixa, bons antecedentes e arrimo de família com três filhos menores que dependem de seu salário para subsistência. Aponta nulidade da decisão por falta de fundamentação, nos termos exigidos pelo art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 1o da Resolução 87 do CNJ. Entende que as medidas cautelares diversas à prisão são suficientes para garantir a utilidade e a efetividade do processo. Ao final, requer a concessão liminar da ordem para que o paciente seja colocado em liberdade, com expedição do competente alvará de soltura. É o relatório. DECIDO. 1. Dos requisitos da prisão preventiva e da higidez do ato coator - De acordo com abalizada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.” (HC 686.309/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 08/10/2021). Na hipótese, o ato coator fundamenta de forma clara em que consiste o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, pautando-se na prova da materialidade do delito e nos indícios de autoria, bem como, na gravidade concreta da conduta do paciente e possível reiteração delitiva em virtude da existência de outro processo pela prática do mesmo crime, com denúncia já recebida. Confira-se (ID 1357480007): “(...) A prova da materialidade do crime é extraída do laudo provisório, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois o custodiado foi preso em flagrante na posse de celulares, dentre os quais, ao menos um, era produto de roubo, e após dispensar uma sacola contendo drogas, que acabaram sendo apreendidas (01 porção de 166,72g de maconha e 01 porção de 1,83g mesma substância). O autuado se evadiu após abordagem policial, lançando um pacote com drogas e rolo de papel filme para cima de telhado em local de grande movimentação de venda de drogas. O custodiado ainda responde a processo criminal pela prática, em tese, de outro delito de tráfico de drogas e posse de arma de fogo, praticado em 23/06/2022, ou seja, em data recente e já com denúncia recebida. No ponto, embora as ações penais em curso e os inquéritos policiais não possam ser considerados para fins de reincidência, são aptos a indicar a reiteração criminosa do autuado, constatando sua alta periculosidade social, de modo a fundamentar legalmente o seu encarceramento preventivo para estancar a escalada criminosa. O fato é que, recentemente (25/06/2022), o autuado foi apresentado neste Núcleo de Audiência de Custódia em virtude de prisão em flagrante pela prática de delitos da mesma espécie. Mais uma vez, ele voltou a incorrer na prática delitiva, denotando reiteração criminosa. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de MARCELO CARLOS MARTIM TORRES, data de nascimento: 23/11/1993, filho de Vilmondes José Torres e de America Martim de Moura, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP.” – grifos nossos Infere-se da r. decisão que o juízo não se limitou a invocar os requisitos do art. 312 do CPP, adentrando num juízo de valor, fundado em fatos concretos, para embasar a sua convicção de que a soltura do paciente trará intranquilidade à ordem pública, o que se mostra suficiente para evidenciar o periculum libertatis. Observa-se, de forma clara, que a decisão atende o requisito de que trata o art. 315 do CPP e art. 93, IX, da Constituição Federal, pois, aponta os elementos que indicam a materialidade do delito e os indícios de autoria, bem como, se baseia em fatores concretos para destacar a necessidade de preservação da ordem pública, da instrução criminal e da aplicação da lei penal, o que em nenhum momento é afastado pela il. Defesa ao longo da peça do habeas corpus. Nesse descortino, a simples contrariedade com a fundamentação que não atende aos anseios da defesa não leva, por conseguinte, à nulidade do ato. 2. Da Presunção de inocência - A manutenção da prisão preventiva, em tese, não ofende o princípio da presunção de inocência, haja vista ser medida meramente acautelatória e não punitiva, buscando a melhor apuração dos fatos e, por consequência, a aplicação da lei penal, observados os requisitos do art. 312 do CPP. Conquanto o princípio da não-culpabilidade (art. 5o, LVII, CF) consagre no ordenamento jurídico brasileiro a regra do status libertatis, tornando a custódia provisória do indivíduo uma excepcionalidade, tal princípio, não impede o encarceramento provisório do investigado ou denunciado antes do trânsito em julgado da sentença criminal condenatória, se preenchidas os requisitos do art. 312 do CPP. Nessa linha decidiu o STJ: "A aplicação da prisão preventiva, no caso em apreço, não ofende o princípio da presunção de inocência, pois ela não decorreu da simples gravidade abstrata do delito, mas está fundamentada em indícios de autoria e materialidade delitivas, bem como em elementos concretos que demonstram o perigo que a liberdade do Agravante pode representar para a ordem pública.(AgRg no HC 643.345/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 11/03/2021) " Portanto, a manutenção da prisão preventiva não ofende o princípio da presunção de inocência, haja vista ser medida meramente acautelatória e não punitiva para melhor apuração dos fatos e para assegurar a aplicação da lei penal, desde que observados os requisitos do art. 312 do CPP 3. Das condições pessoais favoráveis e aplicação de outras medidas cautelares diversas O ato coator apresenta fundamentos suficientes para demonstrar a gravidade da conduta imputada ao paciente e o risco que sua liberdade representa para a ordem pública e para a persecução criminal, não sendo suficientes, no caso, as condições pessoais favoráveis que a defesa tenta lhe atribuir, sem qualquer lastro probatório, tampouco a dependência econômica da prole. Não bastasse, a infração penal atribuída ao paciente é dolosa e tem pena máxima privativa de liberdade superior a quatro anos, autorizando, assim, a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 313, I, do mesmo diploma legal. Nesse descortino, “sendo necessária a segregação cautelar do paciente para garantia da ordem pública, nenhuma das medidas alternativas à prisão, arroladas no artigo 319 do Código de Processo Penal, se mostra eficiente e eficaz, apresentando-se a prisão como medida necessária” (Acórdão 1394526, 07006402420228070000, Relator: CESAR LOYOLA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 27/1/2022, publicado no PJe: 8/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Nesse viés, os elementos indiciários de prova estão a confirmar que a prisão preventiva do paciente é necessária para garantia da ordem pública devido à recente prática de delito da mesma espécie, expondo, assim, a credibilidade do Poder Judiciário. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Solicitem-se as informações à d. autoridade apontada como coatora. Após, colha-se o parecer da d. Procuradoria de Justiça. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 6 de setembro de 2022 19:23:31. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator